Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700359-97.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO DE SOUZA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO DE SOUZA TEIXEIRA, visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência deferida em parte na origem para determinar ao Distrito Federal a internação do autor em leito de UTI público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Informa que é portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e encontra-se internado na sala vermelha do Hospital Regional de Taguatinga, em decorrência de choque séptico e necessita, com urgência, de leito de UTI, sob risco de morte. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a obrigação de fazer seja cumprida no prazo de 12 horas. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Os documentos que instruem o presente agravo evidenciam que o agravante é portador de HIV, internado desde 01/03/2023, com quadro de piora no seu estado de saúde que culminou em choque séptico. Ademais, restou consignado no relatório medico a urgência de internação em leito de UTI, sob pena de risco de morte (Id. 4419758). Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, sendo a internação em leito de UTI necessária para evitar o óbito do paciente. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o DISTRITO FEDERAL providencie a internação, no prazo de 24 horas, da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito